Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027924-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 053.060.361-63 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1027924-74.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027924-74.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Luiz Paulo dos Santos Araújo

Recorrente/Recorrido:
Mercadopago.com Representações Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -
CONTRATO
COM ASSINATURA ELETRÔNICA ACOMPANHADA DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO -
NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E PROVIDO

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico acompanhado de IP e geolocalização, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1027924-74.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027924-74.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Luiz Paulo dos Santos Araújo

Recorrente/Recorrido:
Mercadopago.com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
por
Luiz Paulo dos Santos Araújo
e
Mercadopago.com Representações Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença:
julgou procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência dos débitos em discussão, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Luiz Paulo dos Santos Araújo

(Id. 214855666)
:

requer reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Mercadopago.com Representações Ltda
.
(Id. 214855667):
postula a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões de
Luiz Paulo dos Santos Araújo
(Id. 214865658)
:
defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Mercadopago.com Representações Ltda. (Id.

214855680)
:

requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1027924-74.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027924-74.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Luiz Paulo dos Santos Araújo

Recorrente/Recorrido:
Mercadopago.com Representações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (um mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa inicial o autor alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida, por dois débitos eles no valor de
R$1.026,64 (um mil e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)
e no valor de
R$301,90 (trezentos e um reais e noventa centavos),
que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em análise ao conjunto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar relação jurídica entre as partes e a contratação da cédula de crédito bancário
em
Id. 214855657 acompanhado do IP e geolocalização,
ônus probatório

que lhe incumbia

de acordo com o estabelecido no inciso I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legitima, uma vez que o autor não realizou o pagamento dos débitos apontados, assim como agiu a instituição financeira em exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS EFETUADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No presente caso restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação, ora questionada, no valor de R$ 581,85 – datado em 17/05/2022. 2. A empresa Ré logrou êxito em comprovar a contratação de cartão de crédito, por meio digital, conforme os meios de provas colacionados nos autos consistentes em tela sistêmica, biometria facial, faturas com utilização e pagamentos efetuados e o dossiê da contratação, onde se vislumbra a data da contratação do contrato, além da geolocalização e IP do aparelho.
3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora e pontuou que existe sob a titularidade da parte autora um contrato de cartão de crédito, contratado por meio de aplicativo digital. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos termo de adesão assinado digitalmente, com upload de selfie (id 135790461), faturas e relatórios de utilização (id. 135790467), ratificando a contratação, diversamente do afirmado na inicial. Assim, insurge dos autos que os documentos juntados pela reclamada hão de ser admitidos como meio de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, sem a devida contraprestação”. 4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, constitui exercício regular de direito a empresa que insere o nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1032065-39.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PLANO EMPRESARIAL SEM AUTORIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - JUNTADA DE CONTRATO COM ACEITE DIGITAL, NÚMERO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a assinatura digital certificada digitalmente permite a identificação inequívoca do signatário do documento, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2 de 2001. Contrato válido
. 3. Inexistindo qualquer falha na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1018802-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –
CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA ACOMPANHADA DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (N.U 1058315-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e da dívida da consumidora perante a empresa concessionária, não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária
de energia.

Por essas razões, conheço do recurso do autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Isto posto, conheço do recurso interposto pela empresa, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024